Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714746-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA AGRAVADO: GUILHERME TOLEDO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719854-61.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e concedeu à agravante o prazo de 15 dias para cumprir a obrigação, nos seguintes termos (ID 187826718 dos autos originários): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual a devedora alega a inexistência de mora no cumprimento da decisão de ID 159147772, uma vez que esteve impossibilitada de realizar o cumprimento da obrigação, seja em razão da necessidade de alvará judicial específico que preenchesse as exigências da LGPD e também em razão da necessidade de fornecimento de um endereço de e-mail pelo requerente, para que fosse realizada a transferência da titularidade. Observo que, em sede de contestação (ID 162265366), ou seja, dentro do prazo determinado por este juízo em tutela de urgência, a parte requerida já apresenta todas essas informações, deixando claro a impossibilidade de cumprimento do comando judicial até que tais pontos fossem sanados. À fl. 9, da referida petição, a parte ré requer expressamente a intimação do autor "para que informe a este MM. Juízo o endereço de e-mail que não seja um ID Apple, para viabilizar o procedimento de transferência de titularidade". Ainda à fl. 10 da mesma petição, a requerida informa a necessidade de expedição de alvará judicial, mencionando todas as informações que deverão constar no referido decisum, em observância às determinações da LGPD. Sobre este ponto, observo ainda que a requerida reafirmou novamente em ID 168345788 impossibilidade de cumprir a tutela de urgência deferida em razão da omissão do autor em fornecer endereço de e-mail para transferência da titularidade e ainda ausência de alvará judicial específico para essa finalidade. No dia 30/09/2023, foi proferida decisão específica quanto à transferência de titularidade, como alegado pela requerida em ID 18451927. No entanto, até aquela data, o autor não havia fornecido qualquer endereço de e-mail capaz de viabilizar a transferência do ID apple. Conforme sustentado pelo próprio exequente em ID 186865417, no dia 06/10/2023 a empresa entrou em contato com o requerente, fazendo um novo contato no dia 18/10/2023. Ainda de acordo com prints apresentados na impugnação de ID 184519273, constata-se que o autor forneceu inicialmente um endereço de e-mail que já estava vinculado a uma conta ID apple, o que também postergou o cumprimento da obrigação. Resta devidamente demonstrado, portanto, que o autor forneceu o endereço de e-mail aplicável no dia 18/10/2023, mostrando-se perfeitamente possível o cumprimento da tutela de urgência a partir dessa data. Observo, ainda, que em sua impugnação a empresa alega que realizou o cumprimento da obrigação em 14/11/2023, no entanto, deixou de apresentar qualquer documento que minimamente subsidie sua alegação. A sentença de ID 170035639 transitada em julgado, determinou o cumprimento da obrigação "no prazo de 10 dias, sob pena de elevação da multa diária para R$1.000,00, com teto em R$100.000,00, sem prejuízo da multa em curso". Nesse sentido, a contar do dia 18/10/2023, a empresa requerida possuía o prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação, tendo finalizado o prazo para pagamento voluntário em 28/10/2023, iniciando-se no dia seguinte a contagem da multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia fixada na sentença. Considerando que desde o dia 29/10/2023 até a presente data transcorreram 120 dias corridos, conclui-se que o descumprimento da medida nesses termos alcança o teto fixado na sentença, no montante pleiteado pelo requerente em seu cumprimento de sentença. Vale destacar que não é o caso de redução da multa, uma vez que a postura da requerida se mostra contrária a boa-fé processual, com notória recalcitrância no cumprimento de decisão judicial em procedimento de baixa complexidade. Destaque-se que, mesmo após a solução de todas as pendências alegadas pela requerida, ainda assim manteve-se inerte durante 120 dias, o que é suficiente para manutenção das astreintes no patamar fixado na sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação da executada em ID 184519273. Concedo à requerida o prazo derradeiro de 15 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de fixação de nova multa. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Em suas razões recursais (ID 57871490), afirma que nos autos de origem foi deferida a tutela de urgência para determinar que a agravante desbloqueasse o aparelho celular. Informa que o acesso aos dados da falecida somente é possível mediante procedimento de transferência de titularidade dos dados, com a transferência de todas as informações salvas, pois o simples desbloqueio do aparelho, como determinado, faria com que o aparelho votasse a ter as configurações de fábrica, sem vinculação de qualquer ID, bem como sem qualquer conteúdo/informação. Alega que o juízo não entendeu os esclarecimentos prestados pela agravante e proferiu sentença julgando procedente o pedido. Informa que mesmo diante dos esclarecimentos prestados pela agravante, foi proferida decisão mantendo a multa arbitrada. Esclarece que somente 18/10/2023 e que teve condições técnicas para dar início ao cumprimento da obrigação. Menciona que entrou em contato diversas vezes com o credor para dar assistência técnica para facilitar o acesso aos dados, contudo, todas as tentativas foram infrutíferas. Defende que o juízo a quo não considerou que a obrigação foi cumprida em 14/11/2023 ou em 22/11/2024, quando o agravado teve ciência que o procedimento havia sido concluído. Menciona que em 14/12/2023, o agravante enviou e-mail ao agravado informando da conclusão do procedimento. Argumenta que há elementos suficientes para concluir o cumprimento da obrigação. Defende que a obrigação foi integralmente cumprida, conforme informações apresentadas nos autos do AI n. 0750018-12.2023.8.07.0000 em 22/11/2023, bem como comunicou o agravado em 14/12/2023, por e-mail. Impugna o valor da multa arbitrada e defende que deve ser excluída ou, ao menos, reduzida. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que a obrigação foi integralmente cumprida em 14/11/2023. Pretende que seja excluída a multa imposta ou, ao menos, minorada. Com o intuito de melhor entender a questão jurídica, mostra-se necessária realizar a digressão dos fatos ocorridos no processo originário. A sentença de ID 170035639 julgou procedente o pedido para que a ré desbloqueie o aparelho celular da falecida, bem como os dados existentes no icloud, sob pena de multa. As partes não apresentaram recurso contra a sentença. O autor apresentou petição informando o descumprimento da obrigação (ID 172876957). O juízo a quo determinou que a ré/agravante se manifestasse (ID 172917954). A ré/agravante apresentou petição no ID 173322947 informando que é necessário alvará judicial para proceder à transferência dos dados, pois, caso seja realizado somente o desbloqueio do celular, haverá a perda dos dados. Menciona que são necessários os dados solicitados pelo réu para proceder à transferência dos dados. A decisão de ID 173448453 entendeu que a ré/agravada está em mora com a obrigação que lhe foi imposta e determinou o seu cumprimento, sob pena de majoração da multa. A ré/agravante não interpôs recurso contra referida decisão. O autor apresentou pedido de cumprimento de sentença. O juízo a quo proferiu decisão recebendo o cumprimento de sentença (ID 176757684). A agravante apresentou agravo de instrumento contra a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença. O agravo de instrumento não foi conhecido (ID 182662050) A decisão de ID 180846259 determinou que o agravante/réu comprovasse o cumprimento da obrigação, no prazo de 10 dias, sob pena de majoração da multa. A agravante/ré apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 184519273) A resposta à impugnação ao cumprimento de sentença foi anexada no ID 186865421, autos de origem. A decisão de ID 187826718 rejeitou a impugnação. É a síntese do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que, na petição da impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante/ré juntou cópia de e-mail enviado ao agravado em 14/12/2023 informando que o processo de transferência do ID Apple foi concluído com sucesso, bem como constam as informações necessárias para redefinição da senha pelo agravado (ID 184519273, pág 7). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há indícios fortes de que a obrigação foi cumprida, aguardando providência do agravado para adotar as medidas necessárias para redefinição da senha e acessar os dados. Nesse contexto, entendo que há plausabilidade na alegação do direito do agravante, justificando a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da medida liminar até o julgamento de mérito do recurso, oportunidade em que será possível verificar, após o contraditório, se houve o cumprimento integral da obrigação, bem como se é o caso de manter ou reduzir a multa imposta. O perigo da demora também está presente, uma vez que poderá ser majorada a multa pelo suposto descumprimento da obrigação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora